Tribunal: TJBA
Processo: 8003221-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003221-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALIANCA LTDA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DULTRA DO VALE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. RESILIÇÃO. MUDANÇA DO CONTRATANTE PARA OUTRA CIDADE. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8003221-65.2022.8.05.0001
, em que é apelante
ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA
e apelado o
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALIANCA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao
recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça